Tribunal: TJMT
Processo: 1005878-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005878-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRENE PEDROSO - CPF: 020.777.771-33 (APELANTE), ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO), THALIA PEDROSO DA SILVA - CPF: 074.898.371-62 (APELANTE), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELADO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, ante suposta incoerência quanto à instituição financeira indicada no contrato objeto da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inconsistência documental identificada entre o contrato de prestação de serviços e os documentos bancários compromete a narrativa inicial a ponto de justificar o indeferimento da petição inicial por inépcia, mesmo diante do reconhecimento do erro material pela própria parte ré.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial indicou, de forma lógica e coerente, que o financiamento objeto da demanda foi celebrado com o Banco Pan S/A, sendo esta versão corroborada por documentos juntados aos autos.

4. A divergência identificada pelo juízo de origem – referência ao Banco Santander S/A no contrato de prestação de serviços – decorre de erro material da própria apelada, fato reconhecido em contrarrazões.

5. A narrativa das autoras é clara, objetiva e acompanhada de documentação compatível com os fatos alegados, não se configurando qualquer vício insanável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Tese de julgamento
:

“1. O reconhecimento de erro material em documento elaborado pela parte adversa afasta a inépcia da petição inicial, desde que a narrativa dos fatos seja lógica e acompanhada de documentos que a corroborem.
2. Deve-se privilegiar o julgamento de mérito, nos termos do art. 4o do CPC/2015, especialmente quando a controvérsia decorre de inconsistência sanável e não atribuível à parte autora.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4o e 330, §1o, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito extinta sem resolução do mérito com amparo no art. 485, IV, e 330, §1o, IV, ambos do CPC, em razão da inépcia da inicial, com condenação das autoras a arcarem com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por serem beneficiárias da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, as apelantes alegam que o erro na identificação da instituição financeira decorre exclusivamente da conduta da requerida, que, ao redigir o contrato de prestação de serviços e a procuração extrajudicial, indicou erroneamente o BANCO SANTANDER S/A como credor, quando na realidade o vínculo contratual das apelantes era com o BANCO PAN S/A.

Sustentam que jamais mencionaram o Banco Santander em sua petição inicial, tendo sempre indicado corretamente que o financiamento foi celebrado com o BANCO PAN S/A, conforme comprovam a Cédula de Crédito Bancário, o documento de quitação e a imagem documental anexada à impugnação à contestação.

Argumentam que o número do pacto informado na inicial corresponde exatamente ao quitado junto ao BANCO PAN S/A, o que reforça a coerência da narrativa das autoras e evidencia que a confusão decorre exclusivamente da documentação elaborada pela própria requerida.

Requerem a reforma da sentença, com o reconhecimento do erro material constante no contrato de prestação de serviços elaborado pela requerida, atribuindo-se a ela a responsabilidade pelas inconsistências documentais, e o consequente prosseguimento da ação, permitindo-se a instrução probatória e o julgamento do mérito.

Em contrarrazões, a apelada reconhece que inseriu uma informação incorreta no contrato de prestação de serviços formulado junto à apelante, no que se refere à instituição financeira contratada para realizar o financiamento veicular. Contudo, sustenta que tal erro material em nada desqualifica o serviço prestado, que foi realizado com excelência, nos termos da contestação e anexos.

Defende que o contrato em questão é claro, especialmente na Cláusula 2a, quanto aos serviços assumidos pela recorrida, e que, por se tratar de um contrato de meio, a negociação não está condicionada apenas à recorrida, sendo a recorrente parte essencial na obtenção de resultado favorável.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As apelantes ajuizaram a demanda alegando que em setembro de 2022 contrataram os serviços da requerida para negociar dívida referente a financiamento de motocicleta junto ao Banco Pan S/A, por desconfiar que as parcelas estavam desproporcionais, sendo informadas que seria possível, através de negociação, conseguir um valor bem abaixo do que pagavam.

Afirmam que foram orientadas a não pagarem as parcelas vincendas do ajuste, garantindo que não haveria busca e apreensão do veículo nem negativação do nome.

Contudo, posteriormente, constataram que o nome da primeira requerente foi negativado e havia autorização de busca e apreensão do automóvel. Com isso, optaram por quitar o débito em 08/03/2023, após sete meses sem que a requerida realizasse a negociação prometida.

O juízo de origem verificou inconsistências entre os documentos apresentados, notadamente quanto à instituição financeira credora do financiamento, uma vez que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes indicava expressamente que o objeto da negociação seria um "contrato de financiamento de veículo automotor n° 000088867896 firmado com a instituição financeira BANCO SANTANDER SA", enquanto a Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos e o documento de quitação referiam-se ao financiamento de uma motocicleta no Banco Pan S/A.

Diante disso, consignou que não era possível estabelecer com segurança qual instituição financeira seria a credora do financiamento objeto da negociação, nem mesmo se o bem seria uma motocicleta (como afirmado na inicial) ou um carro (como consta no ajuste), o que comprometeria a compreensão da causa de pedir e, consequentemente, a possibilidade de julgamento do mérito.

Todavia, é evidente que essa divergência decorre de erro material constante no contrato de prestação de serviços elaborado pela própria apelada, e não de falha na narrativa das apelantes.

Conforme se extrai da petição inicial, as apelantes sempre indicaram que o ajuste foi celebrado com o BANCO PAN S/A, o que é corroborado pela Cédula de Crédito Bancário (ID 165504550) e pelo documento de quitação (ID 165504557), ambos emitidos pelo referido banco.

A confusão surgiu porque no instrumento de prestação de serviços firmado entre as partes (ID 165504547) indicava erroneamente que o objeto da negociação seria um "contrato de financiamento de veículo automotor n° 000088867896 firmado com a instituição financeira BANCO SANTANDER SA".

Ocorre que a própria apelada, em suas contrarrazões, reconhece expressamente o erro material cometido, ao afirmar que "a Recorrida/Apelada de fato inseriu uma informação incorreta no contrato de prestação de serviços formulado junto à Apelante, no que se refere à Instituição Financeira contratada pela Apelante para realizar o financiamento veicular. O Contrato foi firmado pela Apelante junto à Financeira BANCO PAN S/A, e não ao BANCO SANTANDER, situação essa que fora devidamente informada em contestação".

Esse reconhecimento, por si só, já seria suficiente para afastar a inépcia da petição inicial, uma vez que demonstra que a inconsistência apontada pelo juízo a quo não decorre de falha na narrativa das apelantes, mas sim de erro material cometido pela própria apelada na elaboração do contrato de prestação de serviços.

Nesse contexto, não há que se falar em inépcia da petição inicial, pois os elementos essenciais à compreensão da demanda estão presentes e foram corretamente indicados pelas apelantes. A extinção do processo sem julgamento do mérito, com base em erro que não lhes pode ser imputado, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da efetividade da prestação jurisdicional.

O artigo 330, §1o, IV, do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial será considerada inepta quando "da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão". Isso não ocorre nestes autos, pois a narrativa das apelantes é coerente e lógica.

Ainda que se considerasse a existência de algum vício na petição inicial, este seria facilmente sanável, bastando a correção do erro material.

Ademais, o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no artigo 4o do Código de Processo Civil, estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Tal princípio impõe ao julgador o dever de priorizar a resolução do mérito, evitando a extinção do processo por questões formais quando estas puderem ser sanadas.

Assim, uma vez que que as inconsistências apontadas pelo juízo de origem decorrem de erro material cometido pela própria apelada, e não de falha na narrativa das apelantes, e que tais inconsistências não comprometem a compreensão da causa de pedir nem a possibilidade de julgamento do mérito, impõe-se a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da ação.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025